Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-63.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.

2. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 3 (três) anos impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na sua modalidade retroativa.

3. Extinta a punibilidade pela prescrição, sem efeito também estará a condenação pecuniária para reparação do dano fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, ficando ressalvada a jurisdição cível para eventual apuração da obrigação de indenizar.

4. Recurso conhecido e provido.